Tribunal: STF
Processo: ADI 182
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. CARGOS EM COMISSÃO.
VANTAGEM. REGIME JURÍDICO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PODER
DE INICIATIVA DE LEI. LIVRE EXONERAÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 3º,
4º E 5º DO ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ARTIGOS 25, 37, II, 61, § 1º, "C", DA C.F. DE 1988 E ART.
11 DO ADCT.
1.      Estabelece o art. 32 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, de 1989:
        "Art. 32 - Os cargos em comissão, criados por lei em
número e com remuneração certos e com atribuições definidas de
chefia, assistência ou assessoramento, são de livre nomeação e
exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos
estaduais.
        ...
        § 3º - Aos ocupantes de cargos de que trata este artigo
será assegurado, quando exonerados, o direito a um vencimento
integral por ano continuado na função, desde que não titulem outro
cargo ou função pública.
        § 4º - Não terão direito às vantagens do parágrafo
anterior os Secretários de Estado, Presidentes, Diretores e
Superintendentes da administração direta, autárquica e de fundações
públicas.
        § 5º - O servidor público que se beneficiar das vantagens
do § 3º deste artigo e, num prazo inferior a dois anos, for
reconduzido a cargo de provimento em comissão não terá direito ao
benefício".
2.      Ao tempo da Constituição anterior (1967/1969), já era
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
não poder a Constituição Estadual estabelecer normas sobre matéria
reservada à iniciativa do Poder Executivo, por implicarem burla ao
respectivo exercício. E tal entendimento não se alterou sob a
vigência  da atual Constituição, de 05.10.1988 (ADIMC nº 568 - RTJ
138/64).
3.      Fica, assim, evidenciada a inconstitucionalidade das
normas impugnadas (§§ 3º, 4º e 5º do art. 32 da C.E. do Rio Grande
do Sul), por caracterizarem obstáculo à privativa competência do
Poder Executivo para iniciativa de lei sobre regime jurídico de
servidores públicos (artigos 25 e 61, § 1º, "c", da parte permanente
da C.F. de 1988, e art. 11 do ADCT).
4.      Além dessa inconstitucionalidade formal, ocorre, também,
no caso, a material, pois, impondo uma indenização em favor do
exonerado, a norma estadual condiciona, ou ao menos restringe, a
liberdade de exoneração, a que se refere o inc. II do art. 37 da
C.F. (Precedente: ADI 326 - DJ 19.09.97, Ementário nº 1883-1).
5.      Adotados os fundamentos deduzidos nos precedentes, o
Plenário do S.T.F. julga procedente a ação, declarando, com eficácia
"ex tunc", a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 5º do
art. 32 da C.E. do Rio Grande do Sul.
6.      Decisão unânime.